Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA NA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DOS AUTOS RESTAURADOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de restauração de autos visa meramente a reconstituir autos extraviados de modo a viabilizar a retomada do trânsito do procedimento desaparecido que, no caso concreto, fora instaurado para pagamento de precatórios.

2. Malgrado estejam previstos honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela parte que tenha dado causa ao desaparecimento de autos judiciais (art. 718 CPC), não possui aludida ação conteúdo econômico mensurável, notadamente porque dito procedimento serve apenas a refazer o feito extraviado.

3. Caso concreto em que o proveito econômico a ser alcançado com o processo restaurado não pode servir de parâmetro na definição da importância econômica a ser atribuída à ação de restauração de autos, haja vista a inexistência de contraditório no procedimento que somente visa a reunir o conjunto de escritos que exteriorizaram os atos processuais realizados no processo extraviado; tampouco razoabilidade há, para fins de quantificação da verba honorária sucumbencial, em quantificar os honorários advocatícios de sucumbência com base na baixa quantia atribuída ao procedimento de restauração. Hipótese reveladora de ser imensurável o valor econômico da ação de restauração de autos e impositiva da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.